Tribunal: TJDFT
Processo: 0720253-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança aviado originalmente em face de ato imputado ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal e ao Instituto AOCP, consubstanciado na decisão administrativa que considerara o impetrante inapto no teste de aptidão física que constitui etapa integrante do concurso público para provimento de vagas para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal em que se inscrevera. Intimado o impetrante para emendar a inicial, divisando a sustentação do endereçamento da pretensão ao Secretário de Estado nomeado como autoridade impetrada, acorrera ele aos autos[1], requestando a alteração do polo passivo da impetração, de modo que passe a constar como impetrado somente o Instituto AOCP, organização cujo representante é autoridade não alinhada dentre aquelas cujos atos estão sujeitos a reexame via de ação de competência originária desta Corte de Justiça (RITJDFT, arts. 13, I, “c”, e 21, II). Dessa inexorável inferência deriva a constatação de que o mandamus, porque destinado a desafiar ato praticado por autoridade que não possui foro por prerrogativa de função neste Tribunal de Justiça, deve ser endereçado ao Juízo Fazendário de primeiro grau de jurisdição, por traduzir o órgão jurisdicional natural e municiado de competência para processar e julgar originariamente mandado de segurança impetrado em face de autoridades não enquadráveis naquelas que atraem a competência desta Casa de Justiça. Alinhadas essas considerações e lastreado no preceptivo invocado, ressoando incontroversa a incompetência deste relator e da Câmara Cível que integra para conhecer e resolver a impetração em tela, declino da competência para sua apreciação em favor do Juízo Fazendário ao qual originariamente distribuída - 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Operada a preclusão desta decisão, proceda-se, pois, a redistribuição do processo com observância das formalidades de praxe. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 7365300 (fls. 113/114).